Tribunal: CARF
Processo: 10880.937199/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937199/2012-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.803 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 176 a 187) interposto por ALIANCA
NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA para combater a decisão proferida pela 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em São Paulo que considerou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada que visou reformar o despacho decisório de fl. 7,
que homologou parcialmente a compensação declarada por meio do PER/Dcomp no
16388.61983.240609.1.7.02-0110.
O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
Saldo Negativo de IRPJ
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937199/2012-61
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937199/2012-61

Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de IRPJ apurado em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado ou restituído.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os acontecimentos processuais até a data da prolação da decisão
recorrida, peço vênia para reproduzir o relatório daquele acórdão, complementando-o em
seguida:
A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando a utilização de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário de 2001, no montante de R$ 1.541.199,39 para a
compensação de débitos.
A Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls.07) homologando em parte as
compensações informadas em DCOMP. A homologação parcial das compensações deu-
se pelo motivo exposto a seguir:
Comprovação parcial das retenções na fonte (reconhecido R$ 909.625,58).
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 12/06/2012 (fl. 09) e dela
recorreu a esta DRJ em 12/07/2012 (fls. 13/22). As alegações da interessada são
resumidas a seguir:
No caso em apreço, considerando que o fato gerador do IRPJ se materializa no dia 31 de
dezembro de cada ano, o prazo que a administração tributária tinha para analisar o saldo
negativo de IRPJ do ano-base 2001 se esgotou em 31/12/2006;
Resta claro que os débitos de IRPJ e CSLL também não mais podem ser exigidos da
Requerente, em virtude do transcurso do prazo legal de 05 anos para a sua cobrança,
motivo pelo qual deve ser integralmente cancelado;
Adotando a linha jurisprudencial e uma vez apresentado o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (doc. 10), forçoso concluir que a Requerente tem direito ao
crédito integral objeto das DComps em questão;
Protesta pela posterior juntada dos documentos que se fizerem necessários.
Inobstante os fundamentos apresentados pela Contribuinte, a Turma Julgadora
houve por bem considerar improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão
acima ementada.
Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 19/05/2015
(Termo de Ciência por Abertura de Documento, fl. 174), a Contribuinte interpôs em 18/06/2015
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 248) o recurso voluntário ora em julgamento.
No apelo, a Recorrente reitera as preliminares de decadência e prescrição
aventadas na manifestação de inconformidade e afastadas pela decisão a quo.
Quanto ao mérito, sustenta que o ABN-AMRO promoveu retenção de imposto de
renda no valor R$ 702.718,00 decorrentes de aplicações financeiras e que esta retenção foi
comprovada pela apresentação do “Comprovante de Rendimentos e de Retenção na Fonte”.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937199/2012-61

Afirma que a autoridade julgadora de primeira instância, ao considerar que a
Recorrente deveria ter demonstrado que as receitas auferidas foram oferecidas à tributação,
deveria ter convertido o julgamento em diligência, e não indeferido o pleito.
Relembra que o processo administrativo é regido pelos princípios da legalidade,
do duplo grau de jurisdição, do contraditório e ampla defesa, além do princípio da verdade
material.
Aduz que a administração, por força do princípio da verdade material, deve
buscar, a qualquer momento, todas as provas e fatos que comprovem a verdadeira situação
enfrentada. Para reforçar o argumento, cita passagens doutrinárias que confirmariam suas
assertivas.
Assegura que a opção da Recorrente é pela tributação com base no lucro real e
que, por este sistema, os rendimentos de aplicações financeiras devem ser informados segundo o
regime de competência.
Informa que, seguindo a determinação legal, os rendimentos oriundos de
aplicações financeiras foram acrescidos mês a mês ao lucro real pelo regime de competência, a
partir da contratação do investimento.
Ressalva que no ano-calendário de 2001, a Recorrente informou na DIPJ do
exercício 2002 apenas os rendimentos auferidos naquele ano, no valor total de R$ 4.042.780,36,
já que parte dos rendimentos já havia sido acrescentado antecipadamente em anos anteriores ao
seu lucro real.
Conclui afirmando que toda receita relacionada ao IRRF foi oferecida à
tributação, inexistindo justificativa para a não homologação das compensações.
Finaliza seu recurso voluntário pleiteando pelo acolhimento das preliminares ou,
se superadas, pelo provimento do apelo e homologação da compensação. Admite ainda a
conversão do julgamento em diligência, caso se entenda necessidade de comprovação por outros
meios.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
2 – PRELIMINARES
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937199/2012-61

A Recorrente reproduziu no recurso voluntário as preliminares que haviam sido
afastadas pela decisão recorrida.
A Contribuinte suscita decadência do direito da Fazenda Nacional aferir a
correção do direito creditório vindicado e a prescrição da ação para exigir os valores confessados
relativos ao ano-calendário 2001.
Sem razão a Contribuinte.
O direito de analisar o crédito pretendido não se confunde com a prerrogativa do
lançamento de ofício por parte da administração tributária, este submetido aos prazos previstos
no art. 150, § 4o ou 173, inciso I, ambos do CTN.
Os processos de compensação não se submetem a este prazo e estão sujeitos ao
comando previsto no art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
E a Lei determina que a homologação da compensação deve se dar no prazo de 5
anos, contados da data da entrega da declaração de compensação. É o dispositivo do art. 74, § 5o
da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Portanto, a administração tributária dispõe do prazo de 5 anos, contados da data
da entrega da Dcomp (ou da retificadora) para homologar a compensação pretendida.
Homologar significa, obviamente, apurar a certeza e liquidez do direito creditório
pretendido (art. 170 do CTN) e aferir se o montante disponível, e comprovado, é suficiente para
liquidar os débitos pretendidos.
Se o direito creditório se reporta a fatos ocorridos há mais de 5 anos, não há
óbices que impeçam a Fazenda Nacional de aferir a certeza e liquidez do direito pretendido. Este
tem sido o entendimento prevalente nesta primeira Seção de Julgamento, conforme se atesta com
o acórdão no 9101-006.259, de 10/08/2022, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
LIQUIDADAS
MEDIANTE COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. PRAZO PARA REVISÃO. O Fisco
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937199/2012-61

tem o prazo de 5 (cinco) anos, contados da entrega da Declaração de Compensação -
DCOMP, para verificar a existência, suficiência e disponibilidade do saldo negativo
utilizado, inclusive no que se refere às estimativas liquidadas mediante compensação
escritural, com créditos de mesma espécie, para a qual era dispensada a apresentação de
pedido ou declaração de compensação. O decurso do prazo do art. 150, §4o do CTN,
invocado em razão da informação em DCTF destas compensações com créditos de
mesma espécie, ou da informação em DIPJ do direito creditório nelas utilizado, não
impede o Fisco de exigir a prova da liquidação das antecipações que formam o direito
creditório utilizado nas DCOMP.
Pelo exposto, não se confirma a decadência suscitada em preliminar pela
Recorrente.
Melhor sorte não lhe assiste quanto à segunda preliminar, que apontaria a
prescrição do direito de exigir o débito confessado nas Dcomp ora em julgamento.
As compensações obedecem ao rito do PAF e os débitos confessados ficam com
exigibilidade suspensa, conforme determina o art. 74, § 11 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9oe 10
obedecerão ao rito processual doDecreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto noinciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
O citado art. 151, III do CTN possui a seguinte redação:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
No caso dos autos, obviamente ainda não há decisão definitiva sobre a matéria em
litígio, razão pela qual os débitos confessados estão com a exigibilidade suspensa, não se
operando a prescrição em relação a eles, conforme expressa disposição legal.
Não há de se acatar, portanto, a preliminar de prescrição.
2 – MÉRITO
A controvérsia dos autos diz respeito à comprovação do IRRF decorrente de
rendimentos auferidos em aplicações financeiras mantidas no ABN-AMRO.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937199/2012-61

A Contribuinte, em seu PER/Dcomp no 16388.61983.240609.1.7.02-0110 (fls. 2 a
6) pleiteou crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor total de R$ 1.541.119,39.
O crédito informado era composto por IRRF decorrente de aplicações financeiras.
O despacho decisório (fl. 7) confirmou crédito total de R$ 909.625,58, restando não reconhecido
o direito creditório de R$ 631.493,81. As Informações Complementares de Análise de Crédito
(fl. 10) especificam que o total do IRRF não confirmado seria decorrente de rendimentos de
aplicações financeiras mantidas junto ao ABN-AMRO:
A DRJ, com base nos documentos juntados até então, considerou improcedente a
manifestação de inconformidade. Peço vênia para transcrever trechos do voto condutor do
julgado, adotando-o como fundamento para decidir, ex vi art. 114, § 12, inciso I do RICARF
(Portaria MF no 1.634/2023) (com destaques ora acrescidos):
O presente pleito foi deferido em parte, pois houve a comprovação parcial do IRRF, o
qual compôs o saldo negativo de IRPJ informado em DIPJ.
Apenas, os créditos líquidos e certos, conforme determina o art.170 do CTN podem ser
deferidos pela autoridade fiscal, não cabendo qualquer acréscimo no direito creditório
sem a prova inequívoca de sua existência.
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.”
Qualquer inconsistência na informação de dados nas declarações deverá ser comprovada
por meio de documentação hábil e idônea.
No caso da utilização do IRRF na DIPJ como dedução é pertinente as considerações a
seguir.
A prova das retenções deve ser feita por meio da apresentação de comprovante de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras dos rendimentos, segundo determina o § 2o
do art. 979 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 1.041, de
11 de janeiro de 1994, assim dispõe:
“O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se
o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei 7.450/85, art. 55).”(grifou-se)
Os ganhos de capital, rendimentos em aplicações financeiras e outros deverão ser
adicionados para apuração do imposto de renda, conforme determina o art.770 do
RIR/99 a seguir transcrito:
“Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de
renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte, mesmo no
caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de operações de swap e
outras, nos mercados de derivativos (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o).
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937199/2012-61

......................................................................................................................
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os
ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, e Lei
no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;”
Apenas, com a tributação dos rendimentos de capital ou aplicações financeiras poderá a
contribuinte deduzir o IRRF na DIPJ, segundo prescreve o art.773 do RIR/99:
“Art. 773. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, § 3o, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;”
A autoridade fiscal não pode reconhecer à pleiteante a dedução do IRRF sem a
comprovação de que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação, cabendo
à reclamante comprová-la.
Apenas a apresentação de comprovante de rendimentos não prova a tributação das
receitas financeiras na DIPJ, a qual deve ser demonstrada por meio de documentação
comprobatória, tais como demonstrativo de receitas financeiras tributadas respaldada na
escrita fiscal.
Pois bem. A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade porque
não teria sido comprovada pela ora Recorrente o oferecimento à tributação dos rendimentos que
ensejaram a retenção do IR que foi usado para a formação do crédito pleiteado. Ademais, fez
registrar a autoridade julgadora a quo que a prova deveria ser feita mediante a apresentação,
exemplificativamente, de demonstrativo de receitas financeiras tributadas com respaldo na
escrita fiscal.
A Contribuinte, em seu recurso voluntário, pretende se contrapor ao decidido pela
DRJ. Sustenta que os rendimentos teriam sido oferecidos integralmente à tributação.
Sabedor que a empresa é tributada com base no lucro real e que este modo de
tributação obedece ao regime da competência, a Contribuinte, ainda assim, afirma que parte dos
rendimentos auferidos no ano-calendário 2001 teriam sido oferecidos à tributação
antecipadamente, em 2000. Rememore-se a passagem com esta assertiva:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937199/2012-61

Já na ficha 43 (fl. 148), o somatório dos rendimentos ali informados perfaz o total
de R$ 7.705.597,89. Caso se exclua deste valor os rendimentos recebidos do ABN-AMRO, a
soma chega a R$ 4.192.007,88, bastante próximo aos rendimentos de aplicações financeiras
declaradas.
É pacífico neste Conselho que a pessoa jurídica, para apuração do IRPJ, pode
deduzir do imposto devido o IRRF, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
na base de cálculo do imposto. Este é o entendimento veiculado na Súmula CARF no 80, assim
redigida:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acrescente-se que no caso em julgamento, instaurado sob iniciativa da
Contribuinte, o ônus probatório é exclusivo da Recorrente (autora do pedido), conforme
determina o art. 303 do CPC combinado com o art. 74, caput e § 1o da Lei no 9.430/1996:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Ademais, não se perca de vista que a compensação, nos termos do art. 170 do
CTN, somente é admitida com créditos líquidos e certos apurados pelo sujeito passivo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública
Entretanto, há de se admitir como possível que a Contribuinte tenha oferecido à
tributação no ano-calendário 2000, o valor total do rendimento de R$ 3.513.590,01 recebido do
ABN-AMRO sobre o qual incidiu de IRRF de R$ 702.718,00.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937199/2012-61

E não é possível a este Julgador aferir se o valor dos rendimentos acima indicados
foram oferecidos à tributação, conforme alega a Recorrente, impondo-se a atuação da unidade de
origem da RFB para analisar as alegações da Contribuinte.
Tendo em vista o exposto, e considerando a necessidade de confirmar, ou não, o
oferecimento à tributação dos rendimentos auferidos em 2001 e comprovados, conforme
demonstrativo de rendimentos integrante dos autos (fl. 153), que teriam sido tributados em 2000.
A diligência a ser realizada deverá responder aos seguintes questionamentos:
1 – O documento de fl 153 é confirmado pelos sistemas eletrônicos da RFB;
2 – A Contribuinte ofereceu à tributação os rendimentos constantes do documento
de fl. 153;
3 – O IRRF relativo ao documento de fl. 153 foi aproveitado para deduzir o valor
do IRPJ a pagar?
4 – O valor do IRRF relativo ao documento de fl. 153 foi aproveitado de alguma
outra forma pela Contribuinte, além de ensejar o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001?
5 – Elaborar relatório circunstanciado com as conclusões a que chegou no
procedimento de diligência fiscal, inclusive abrangendo outras questões não aventadas nos
tópicos antecedentes;
6- Cientificar o sujeito passivo das suas conclusões, ofertando-lhe o prazo de 30
dias para manifestação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, devolver os autos ao
CARF para continuidade do julgamento.
3 – CONCLUSÕES
De acordo com exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de
que sejam adotadas as providências arroladas nos itens 1 a 6 do tópico antecedente.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 262
DF CARF MF
Original